Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722775-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO BETTIM JACOBI RECORRIDO: QR CONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente. 2. Agravante sustentou que a execução tramita desde 2012, com sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens, e que o prazo prescricional teria se iniciado em 2017, com a primeira tentativa frustrada de penhora. 3. Requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção da execução e a exclusão de registros em cadastros restritivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz da legislação vigente e da jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença, observando o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme art. 206-A do Código Civil. 5. A redação anterior do art. 921 do CPC, vigente à época da suspensão do processo, determina que o prazo prescricional se inicia após o decurso de um ano da suspensão processual. 6. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 05/03/2020, com término em 05/03/2021, iniciando-se, então, o prazo prescricional de cinco anos. 7. A vigência da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, devendo esse período ser acrescido ao prazo final. Considerando a suspensão legal, o termo final da prescrição intercorrente foi projetado para 23/07/2026. 8. Como o prazo prescricional ainda não se consumou, não há que se falar em prescrição intercorrente. 9. A decisão agravada observou corretamente a legislação aplicável e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A redação anterior do art. 921 do CPC aplica-se aos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei 14.195/2021. 3. Não configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I; 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1. TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09/08/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que a prescrição intercorrente independe de despacho judicial para ter início, pois a própria lei confere automática contagem do prazo após o lapso de suspensão de um ano. Argumenta que o prazo da prescrição intercorrente teve início em 14/03/2018 e consumou-se em 03/08/2023. Pleiteia a aplicação do Tema 566 do STJ. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo; b) artigos 921, §4o, do CPC, e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que a suspensão legal de um ano tem início na data em que o exequente toma ciência da inexistência de bens penhoráveis, e não na data de posterior despacho de arquivamento formal. Afirma que a compreensão adotada resulta em indevida reabertura do prazo prescricional. Aduz ofensa ao Tema 566 do STJ e ao enunciado 150 da Súmula do STF. c) artigos 924, inciso V, 926, 927, III e §1o, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 75152879 no dia 20/8/2025, conforme consta no sistema do PJE. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 21/8/2025 e terminou no dia 10/9/2025. Contudo, o apelo especial foi interposto apenas no dia 8/10/2025 (ID 77170452), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Cumpre ressaltar que o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência de ID 76134252, não conhecido por manifesta inadequação da via eleita e ausência dos pressupostos legais e regimentais de admissibilidade (ID 76220586), não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso especial. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria trânsito em relação à mencionada contrariedade ao artigo 921, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao tema 566/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Também não mereceria prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 150 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (REsp n. 1.897.343/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, melhor sorte não colheria o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 924, inciso V, 926, 927, III e §1o, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015